Tribunal: TJDFT
Processo: 0732093-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPE DE CAMARGO DAHER NOGUEIRA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, requerido no bojo da ação ordinária ajuizada por JANICE LUCIANA BOMTEMPO. O recorrente aduziu que o Juízo desconsiderou os extratos bancários, os quais demonstrariam sua hipossuficiência. Baseou sua decisão apenas nos automóveis em seu nome, sem mencionar que seriam objeto de ações de busca e apreensão por falta de pagamento das parcelas. Pediu efeito suspensivo, uma vez que formulou pedido reconvencional e, caso a decisão se mantivesse, teria seu direito de ação prejudicado (ID. 29709530 - Págs. 1/12). Ante indícios de não preenchimento dos requisitos para o benefício, foi dada oportunidade para que se comprovasse a hipossuficiência. Sobreveio petição em que foi reiterada a situação de miserabilidade e colacionado extratos bancários mais recentes. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso dos autos, o recorrente não trouxe elementos que justificassem a concessão da gratuidade para o trâmite deste recurso. Como bem destacou o Juízo, a juntada de extratos bancários, por si só, não prova a ausência de condições para arcar com as custas do processo. Nessa instância recursal, após ser instado a demonstrar os requisitos da benesse processual, somente juntou extratos mais recentes das mesmas contas com movimentação semelhante àqueles juntados ao processo originário. De mais a mais, LUIZ FELIPE apenas alegou, mas não juntou qualquer elemento de convencimento de que os veículos de alto valor e registrados em seu nome, tenham sido retirados da sua posse por falta de pagamento, ou que isso refletisse na sua condição de hipossuficiente. Conforme apontado na decisão recorrida, os automóveis ultrapassam o valor de cem mil reais cada. Por fim, o recorrente não anexou qualquer comprovante de rendimentos ou declaração de imposto de renda para que sua situação financeira pudesse ser melhor avaliada, conforme os requisitos previstos para a concessão da justiça gratuita. O benefício da gratuidade se destina àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais, situação que não está compreendida no caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator